Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704229-33.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Defiro o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 51492166, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro